Tribunal: STF
Processo: ARE 1338424
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário (evento 3, fls. 120-145) com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região (evento 3, fls. 41-48) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DO DECRETO-LEI 201/67. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE PARTICULAR NO POLO PASSIVO EM COAUTORIA COM PREFEITO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
    1. Trata-se de persecução deflagrada em face de João Eufrásio Nogueira, na qualidade de ex -prefeito do município de Várzea Alegre/CE, e de Luiz Fernando Costa Cavalcante, particular, pela suposta prática do crime previsto no Art. 1°, I, do Decreto -Lei 201/67;
    2. Segundo a denúncia, o ex -gestor teria apresentado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 14 de maio de 2011, prestação de contas referentes aos recursos do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, parte com base em notas fiscais "frias", segundo apurado pelo Tribunal de Contas da União, notas as quais teriam sido preenchidas e expedidas pelo corréu, pelo que teria restado sem comprovação .a aplicação do recursos no montante de R$ 47.353,80 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três mil e oitenta centavos);
    3. Finda a instrução, ambos os acusados foram condenados como incursos no Art. 1°, I, do Decreto -Lei 201/67, às pénas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais a inabilitação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública. Apenas Luiz Fernando apelou;
    (…)
    8. Não há como acolher alegação de que a pena -base teria sido majorada à míngua de justificativa idônea. A utilização de documento falso, bem como a usurpação de verbas que seriam utilizadas para educação não são elementos que compõem, per si, o tipo penal em comento (apropriar -sede bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), sendo motivações idôneas à exasperação, pelo que não há qualquer reparo a ser feito na pena aplicada;
    9. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1°, do Código Penal, haja vista que não pode ser considerada de menor importância conduta de fornecer notas fiscais "frias", fato determinante para a ocorrência do crime em comento e sua ocultação;
    10. Em vista da manutenção da pena aplicada pelo juízo singular, não há como acolher os pedidos de substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a alteração no regime inicial de cumprimento de pena;
    11. Improvimento da apelação. ”
    (Apelação Criminal n° 0000463-21.2011.4.05.8102/CE, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), caracterizando-se, quando existente, como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Dentre vários outros, cito os seguintes acórdãos que dispõem no mesmo sentido: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    (…)
    4. Agravo interno a que se nega provimento. ” 
    (ARE 1.312.870-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (ARE 1.269.077-AgR/RO, Ministro Presidente – grifos no original) 
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator